Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710230-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDUARDO MILORI COSENTINO EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, SAUL PEREIRA JUNIOR, GERSON MAZZUCATO D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante, intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração de ID 18136883, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2020 13:01:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador